Tribunal: TJDFT
Processo: 0751249-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751249-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLINJO DE SOUZA AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLINJO DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais de no 0749990-70.2025.8.07.0001, na qual contende com SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254889172): “Acolho a emenda. Contudo, na decisão id 251190647 foi determinada a juntada, dentre outros documentos, do “Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS), emitido pelo sistema Registrato do Banco Central do Brasil”, a fim de analisar a movimentação financeira do autor. Como se trata de um “mero comerciante” e por se declarar isento de imposto de renda, a movimentação bancária seria essencial para verificar a suposta hipossuficiência financeira. Ocorre que o autor não juntou tal relatório e apresentou apenas os extratos bancários que lhe pareceram convenientes (id’s 254529070 e seguintes), o que demonstra sintomática omissão. Ademais, a quase equivalência entre créditos (R$ 10.861,02) e débitos (R$ 10.894,72) revela indícios de que não se trata da única conta bancária do autor, até porque há vários créditos oriundos de uma pessoa jurídica da qual é sócio, qual seja a ORC ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA (https://cnpj.biz/40811625000158). Por essas razões, e registrando mais uma vez que o autor reside em bairro típico de classe média, indefiro os benefícios da justiça gratuita e concedo-lhe o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão da gratuidade recursal; requer a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta estar presente o risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a extinção do processo originário por ausência de recolhimento das custas, impedindo o acesso à jurisdição. Alega ser comerciante, isento de declaração de imposto de renda, e que sua renda é integralmente destinada à subsistência própria e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos juntados aos autos. Argumenta que a exigência de recolhimento prévio das custas para discutir o próprio direito à gratuidade configura cerceamento de defesa. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige preparo para recursos que discutem a concessão da gratuidade. Afirma estar presente a presunção de veracidade da declaração de pobreza, não infirmada por elementos concretos nos autos. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. Em relação ao pedido de gratuidade, cumpre esclarecer que as partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais de no 0749990-70.2025.8.07.0001, ajuizada por OLINJO DE SOUZA na qual contende com SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). O agravante declarou expressamente que “não pode suportar as despesas do processuais decorrentes da demanda sem prejuízo do próprio sustento e de minha família, sendo, pois, para fins do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos da Lei 1.060/50, pobre no sentido legal da acepção”, nos termos da declaração de hipossuficiência que foi devidamente assinada e juntada aos autos. Além disso, comprova ser isento de Imposto de Renda. Com efeito, os demais documentos juntados aos autos também demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2025 14:58:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador